Tribunal: TJBA
Processo: 8001746-47.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001746-47.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - ABRAPPS

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

APELADO: ROSILENE SILVA MACEDO

Advogado(s)
:
ELIENE FREIRE MACIEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ABRAPPS contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito ajuizada por beneficiária do INSS que alegou descontos mensais indevidos de R$ 9,98 em seu benefício, a título de contribuição associativa, sem jamais ter firmado contrato de associação com a entidade ré. A sentença julgou procedente o pedido, declarou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e à multa por litigância de má-fé no percentual de 9% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da alegada ausência de intimação válida para apresentação do contrato original; (ii) definir a legalidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa; (iii) avaliar a manutenção das condenações por danos morais, restituição em dobro e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a ré foi regularmente intimada para apresentação do contrato original, não tendo cumprido a diligência nem formulado justificativa tempestiva, o que configura preclusão temporal nos termos do art. 400, I, do CPC.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da associação pelos danos causados, bastando a comprovação de desconto indevido para configuração do dano moral.

A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do suposto contrato de associação, conforme determina o art. 429, II, do CPC, tampouco demonstrou engano justificável, legitimando a restituição em dobro dos valores descontados (CDC, art. 42, parágrafo único).

O dano moral é presumido, tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário e a angústia decorrente da descoberta de fraude envolvendo a assinatura da autora, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00.

Configura-se litigância de má-fé a conduta da ré que reiterou tese de filiação já impugnada e deixou de apresentar documento essencial à instrução probatória, em afronta aos deveres de lealdade e boa-fé processual. Contudo, o percentual da multa deve ser reduzido de 9% para 5% sobre o valor da causa, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação do contrato original de filiação, apesar de intimação regular, configura preclusão da prova e autoriza o julgamento com base nos demais elementos dos autos.

A realização de descontos em benefício previdenciário, sem prova de autorização expressa do beneficiário, é ilícita e enseja a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

A cobrança indevida em benefício de natureza alimentar, mediante alegação fraudulenta de associação, configura dano moral indenizável.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, reiterando tese sabidamente controvertida, oculta elemento probatório essencial ao deslinde da controvérsia, justificando aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 81, caput; 373, II; 400, I; 429, II; 931 e 937; CDC, arts. 6º, VI; 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2509345/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025.
TJ-AL, Apelação Cível 0717944-03.2022.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 14.11.2024.
TJ-SP, AC 1022655-22.2019.8.26.0506, Rel. Des. J. B. Paula Lima, j. 09.06.2022.
TJ-BA, Apelação 8002595-81.2019.8.05.0088, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 26.08.2024.
TJ-BA, Apelação 8155366-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001746-47.2019.8.05.0141
, em que figuram como
apelante ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - ABRAPPS e como apelada ROSILENE SILVA MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02